Tribunal: STF
Processo: HC 187788
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 531.859/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 2). 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc.15):
    Habeas corpus. Tráfico de drogas. Conversão de flagrante em prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Reiteração delitiva que autoriza a imposição de medidas de proteção à ordem pública. Ordem denegada. 
    Ao julgar o Habeas Corpus 566.577/SP, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para revogar a custódia do corréu (Doc. 17).
    Alegando que o paciente está em situação idêntica à do comparsa beneficiado, a defesa formulou pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida nos autos de referida impetração, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, o qual foi indeferido pelo Ministro Relator, ao argumento de que o paciente "possui vasta folha de antecedentes criminais [...], ostentando a condição de reincidente", ao contrário do paciente original, do qual consta apenas uma anotação criminal (e-STJ fl. 182), além de o requerente haver sido flagrado em outra situação, qual seja, na residência onde se praticava a venda dos entorpecentes (e-STJ fl. 181). (Doc. 18). 
    Ainda inconformada, a defesa impetrou novo writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, a fim de evitar a reiteração delitiva, por se tratar de "egresso do sistema prisional, [e] possui[r] vasta folha de antecedentes criminais [...], ostentando a condição de reincidente" (e-STJ fl. 178), folha essa que contém inúmeros delitos patrimoniais, além de crimes cometidos com violência ou grave ameaça (e-STJ fls. 124/160). Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que o decreto prisional está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito, pois [...] em nenhum momento, a decisão apresentou robusto liame entre a necessidade da prisão e atitude delitiva que ensejaria a exceção à liberdade, bem como, não logrou êxito em afastar de forma clara a ineficácia das medidas cautelares diversas ao cárcere. Enfatiza que o paciente preenche as condições necessárias para a substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão do delito ora imputado, não possuir em sua tipificação violência ou grave ameaça e ainda estar preso há mais de 90 dias. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido. 
    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 
    Conforme já consignado, a regra, em nosso ordenamento jurídico, de fato, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    No caso, estes foram os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 177/179): 
    Em síntese, informam os milicianos que efetuavam patrulhamento de rotina quando passavam pela Rua Eduardo Gomes e defronte ao numeral 12, visualizaram John Cristopher atravessar a via e jogar um tubo plástico contendo maconha (peso líquido de 12,6 gramas – fls. 88/90). Em revista pessoal em John foi encontrada ainda a quantia de R$130,00 (cento e trinta reais) em dinheiro e um aparelho celular. Entraram na citada residência, que era de propriedade de Rodolfo Fagner, onde foi encontrada uma balança de precisão sobre o guarda roupa de um dos quartos, uma porção de maconha embaixo da máquina de lavar roupas (peso líquido de 42,37 gramas – fls. 84/86), uma porção prensada de maconha (peso líquido de 80,56 gramas – fls. 76/78) e um tubo plástico contendo a mesma substancia (peso líquido de 6,83 gramas – fls. 80/82), além de um aparelho de telefonia celular. Na residência ainda foi encontrada a quantia de R$90,00 (noventa reais). Em poder de Márcio Aparecido Silva encontraram uma pequena porção de maconha (peso líquido de 0,96 gramas – fls. 92/94). Após interrogatório perante a D. Autoridade Policial do autuado Rodolfo Fagner, a pedido de seu advogado, um investigador retornou ao local dos fatos e apreendeu diversos cigarros de maconha já consumidos, além de um esmurrugador. Indagados pela D. Autoridade Policial, os autuados negaram a prática do tráfico de entorpecentes. John Cristopher alegou que trazia consigo uma pequena quantidade de maconha, que era destinada ao consumo próprio. Rodolfo, por sua vez, negou a propriedade dos entorpecentes encontrados, bem como da balança de precisão encontrada em sua residência. Por fim, o declarante Márcio esclareceu que foi até a residência de Rodolfo no intuito de adquirir uma porção de maconha, pela quantia de R$10,00 (dez reais). Cópias dos laudos periciais de constatação prévia devidamente encartado aos autos. Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria. 
    Assim, pelo que se depreende dos autos, os depoimentos dos militares, a quantidade de droga apreendida, o objeto destinado a pesagem dos entorpecentes, além do depoimento da testemunha Márcio Aparecido da Silva (fls. 04) fortes são os indícios de que os autuados exercem, na pequena cidade de Queiroz/SP o comércio ilegal de drogas, a ensejar, desde agora, a garantia da ordem pública, a qual, restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. Anoto que o autuado Rodolfo Fagner Martins Meira, é egresso do sistema prisional, possui vasta folha de antecedentes criminais (fls. 106/127), ostentando a condição de reincidente (0001337-97.2016.8.26.0637). De igual forma, John Cristopher ostenta a condição de reincidente criminal (autos 0000436-09.2015.8.26.0559). Assim, em caso de eventual condenação, deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Ainda, não exercem atividade lícita que lhes garanta o sustento. Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo das drogas, sem atividade lícita, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado. [...] No que tange ao pedido de dependência toxicológica, deve-se aguardar eventual oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, afigurando-se prematura a análise do pedido nesta fase. Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de JOHN CRISTOPHER DA SILVA e RODOLFO FAGNER MARTINS MEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I e II todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. (Grifei) 
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do agravante caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 17/18): 
    No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante delito porque guardava e mantinha em depósito 129,65g de Cannabis sativa. 
    Assim, diversamente do alegado pelos impetrantes, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas sim nas características do caso concreto, mais especificamente na quantidade de drogas apreendida. Imperiosa, portanto, a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, mormente porque se trata de paciente reincidente (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 131/142 dos autos de origem). 
    Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim, preenchidos os requisitos legais, correta a manutenção da custódia cautelar da paciente. 
    Tenho que a leitura da decisão acima transcrita evidencia a configuração do periculum libertatis. Vê-se que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, a fim de evitar a reiteração delitiva, porquanto "é egresso do sistema prisional, possui vasta folha de antecedentes criminais [...], ostentando a condição de reincidente" (e-STJ fl. 178, grifei), folha essa que contém, inclusive, inúmeros delitos patrimoniais, além de crimes cometidos com violência ou grave ameaça (e-STJ fls. 124/160). 
    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agravante, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 
    […]
    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois além do entorpecente (cerca de 129g de maconha) e do petrecho ligado ao comércio de drogas apreendidos (balança de precisão), o paciente é egresso do sistema prisional, possui vasta folha de antecedentes criminais [...], ostentando a condição de reincidente. 
    Na linha da jurisprudência desta CORTE, esses fatores justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015. 
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, as instâncias antecedentes não enfrentaram as questões relacionadas à revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente